Tribunal: TJSP
Processo: 1020309-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COSSEGURO – Cobrança – Pretensão deduzida pela seguradora líder em face de cosseguradora objetivando o recebimento da cota de responsabilidade desta última em cinco apólices referentes a sete sinistros – Processo extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, acolhida a alegação de convenção de arbitragem – Contratos de adesão – Inobservância do

Ementa:
COSSEGURO – Cobrança – Pretensão deduzida pela seguradora líder em face de cosseguradora objetivando o recebimento da cota de responsabilidade desta última em cinco apólices referentes a sete sinistros – Processo extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, acolhida a alegação de convenção de arbitragem – Contratos de adesão – Inobservância do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Federal no 9.307/96 – Ineficácia da estipulação – Precedentes do STJ – Sentença anulada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020309-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A., é apelado ARGO SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020309-58.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.967 – FAMR
2/6
APELAÇÃO No 1020309-58.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S. A.
APELADA: ARGO SEGUROS BRASIL S. A.
VOTO No 39.967
COSSEGURO
Cobrança
Pretensão deduzida pela
seguradora líder em face de cosseguradora objetivando o
recebimento da cota de responsabilidade desta última em
cinco apólices referentes a sete sinistros Processo extinto,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VII, do
Código de Processo Civil, acolhida a alegação de convenção
de arbitragem
Contratos de adesão
Inobservância do
disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Federal no 9.307/96

Ineficácia da estipulação
Precedentes do STJ
Sentença
anulada – Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, em que deduzida pretensão de
cobrança fundada em contrato de cosseguro, acolhida a alegação de convenção
de arbitragem, na forma do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil,
condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa.
Inconformada, a autora alega que a adoção da arbitragem
prevista na cláusula compromissória era opcional e não foi subscrita pelas partes
no presente caso. Aduz que, ainda que se considere aceita pelas partes a
cláusula compromissória, ela se refere apenas à relação estabelecida com o
segurado, não tendo aplicação ao cosseguro estabelecido entre as partes deste
processo. Salienta que a ré, de forma ardilosa, transcreveu apenas parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020309-58.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.967 – FAMR
3/6
a cláusula 32, das condições gerais, omitindo o parágrafo que estabelece que a
cláusula compromissória é opcional e deveria ser facultativamente aderida pelo
segurado, induzindo o juízo a erro ao fazê-lo crer que aplicação desta cláusula
seria automática, quando, na verdade, jamais foi contratada. Salienta que a
cláusula compromissória não foi avençada pelos segurados em nenhuma das
apólices que instruem a inicial, e, mesmo que estivesse avençada, tal cláusula,
como anotado anteriormente, não teria validade para a relação jurídica derivada
do cosseguro. Destaca que não há um elemento sequer nos autos indicativo de
que houve adesão à cláusula compromissória nas apólices em análise, o que,
embora realçado em réplica e nos embargos de declaração, foi ignorado no
julgamento combatido. Pontua que o caráter opcional da cláusula consta das
condições gerais do contrato e afasta qualquer dúvida que pudesse haver sobre a
necessidade de expressa anuência do segurado para a constituição da cláusula
compromissória. Alega que, ainda que assim não fosse, a Lei no 9.307/96
estabelece, em seu artigo 4o, § 2o, que “nos contratos de adesão, a cláusula
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a
arbitragem ou acordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por
escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto
especialmente para esta cláusula”. Colaciona precedentes em abono de sua
posição. Sustenta que a sentença viola flagrantemente o princípio constitucional
da inafastabilidade da jurisdição. Anota que a relação de cosseguro ente as
partes não está regulada pelas apólices ou pelas condições gerais do seguro, nas
quais se encontra a cláusula arbitral, tratando-se de relação autônoma, de
natureza verbal e fortemente marcada por costumes e práticas instituídas pelo
mercado, prestando-se a distribuir o risco do seguro em quotas de
responsabilidade de determinadas apólices. Salienta que este acerto entre as
cosseguradas não traz qualquer dispositivo que permita inferir que tenha havido
renúncia à jurisdição estatal, sendo certo que a cláusula 32, das condições
gerais, estabelece uma opção unicamente para o segurado, dela não se
extraindo que tenha sido firmada cláusula compromissória entre as
cosseguradas. Conclui destacando que simplesmente não há cláusula
compromissória entre o segurado e as cosseguradoras, nem entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020309-58.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.967 – FAMR
4/6
cosseguradoras. Pede o provimento da apelação para que seja afastada a
extinção do processo e determinado o retorno dos autos à instância de origem
para regular processamento.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo comporta integral provimento.
Com efeito, como bem realçado pela apelante a cláusula de
arbitragem prevista nas condições gerais das apólices que instruem a petição
inicial está expressamente atrelada à relação de consumo estabelecida entre a
apelante e os segurados, não se aplicando, portanto, às cosseguradoras (fls. 96,
209, 246, 365, 510/511 e 634).
Na cláusula específica que regula o cosseguro não consta
entre as seguradoras nem a opção pela adoção da arbitragem como meio de
solução de conflitos entre elas (fls. 95, 209, 246, 365, 510 e 633).
Mas ainda que se considere que esta cláusula se estenda
às cosseguradoras, tal só seria possível se os segurados tivessem provocado a
arbitragem como meio para solução dos conflitos entre eles e a apelante, o que
não ocorreu.
Ora, não há prova documental de que os segurados
aderiram expressamente à cláusula compromissória, o que era imprescindível
para que dela fosse possível extrair alguma eficácia, conforme disposto no artigo
4o, § 2o, da Lei Federal no 9.307/96 que estabelece que “nos contratos de adesão,
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de
instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde
que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020309-58.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.967 – FAMR
5/6
especialmente para essa cláusula.”
No presente caso a cláusula compromissória, embora
inserida nas condições gerais em negrito (fls. 96, 209, 246, 365, 510/511 e 634),
não contou com a concordância expressa em documento separado versando
exclusivamente sobre a convenção de arbitragem, o que torna sem eficácia tal
estipulação, conforme entendimento predominante, inclusive do Superior Tribunal
de Justiça, de como são exemplos os seguintes arestos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4o, § 2o, DA
LEI 9.307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam
relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4o, §
2o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a
cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a
iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente,
com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo
ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu tratar-
se de contrato de adesão, a exigir a presença dos requisitos do art.
4o, § 2o, da Lei 9.307/96, no caso, não atendidos. A alteração de tal
conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos
e a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1029480 / SP, Relator(a) Ministro
RAUL ARAÚJO (1143), Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data
do
Julgamento:
06/06/2017,
Data da Publicação/Fonte: DJe
20/06/2017)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020309-58.2019.8.26.0002 – VOTO No 39.967 – FAMR
6/6
CONTRATO
DE
FRANQUIA.

CONTRATO

DE
ADESÃO.
ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4o, § 2o, DA LEI
9.307/96. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE
DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este
gabinete em 25/08/2016.
2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às
regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de
consumo, mas de fomento econômico.
3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não
consubstanciam relações de consumo, como os contratos de
franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96.
4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é
identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente
ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do
estado em que se encontre o procedimento arbitral.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1602076 / SP, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118), Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do
Julgamento: 15/09/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2016,
RMPRJ vol. 63 p. 285, RSTJ vol. 243 p. 533, RT vol. 974 p. 609)
Isto posto, voto pelo provimento do apelo para anular o
processo desde a sentença, inclusive, de modo a que tenha regular seguimento
em primeiro grau com o exame das demais questões controvertidas entre as
partes.
SÁ DUARTE
Relator